Tribunal: TJMT
Processo: 1004272-57.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004272-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELCLEI CARVALHO MOTA - CPF: 030.937.411-14 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELCLEI CARVALHO MOTA - CPF: 030.937.411-14 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ASSISTÊNCIA VEICULAR. VENDA CASADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por HELCLEI CARVALHO MOTA e OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida em ação revisional de contrato que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer abusividade parcial em contrato de financiamento de veículo. O consumidor pretende a declaração de nulidade das cobranças de seguro prestamista, assistência veicular e demais tarifas, com restituição dos valores pagos. A instituição financeira busca a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo revela abusividade em razão de superar excessivamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (
ii
) estabelecer a legalidade da cobrança dos encargos moratórios, tarifas contratuais, assistência veicular e seguro prestamista, bem como eventual direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas abusivas para adequação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sendo admissível a revisão
quando o percentual contratado excede significativamente o patamar médio de mercado.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,71% ao mês, equivalente a 54,83% ao ano, supera em aproximadamente 89,3% a taxa média de mercado para a modalidade contratada, fixada em 1,96% ao mês, configurando onerosidade excessiva e abusividade.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento caracteriza cobrança excessiva de encargos moratórios, em afronta à orientação consolidada do STJ sobre vedação de cumulação de encargos de mesma natureza econômica.

A exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplemento preserva o equilíbrio contratual, mantendo-se apenas juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, hipótese configurada no caso concreto.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento contratual, não havendo ilegalidade em sua cobrança.

As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são legítimas quando vinculadas à efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva ou inexistência da prestação.

A cobrança de assistência veicular revela abusividade quando não há prova de contratação autônoma, específica e facultativa,
ou efetiva utilização do serviço
sendo insuficiente a mera previsão em contrato de adesão.

O seguro prestamista é abusivo quando imposto sem assegurar ao consumidor liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior de forma significativa à média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade e autoriza revisão contratual.

É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento quando tal prática acarreta onerosidade excessiva ao consumidor.

A cobrança de assistência veicular em contrato bancário exige comprovação de contratação autônoma e facultativa pelo consumidor.

A contratação compulsória de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada e enseja restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1004272-57.2025.8.11.0003

APELANTE(S):
HELCLEI CARVALHO MOTA
E
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):
HELCLEI CARVALHO MOTA E OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por HELCLEI CARVALHO MOTA e OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença de ID 374273884, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, HELCLEI CARVALHO MOTA sustenta, em síntese, a abusividade das cobranças referentes ao seguro prestamista, assistência 24 horas e demais tarifas contratuais, alegando violação ao equilíbrio contratual e onerosidade excessiva. Requer a reforma parcial da sentença para declarar a nulidade das referidas cobranças, com restituição dos valores pagos.

Em contrarrazões, a OMNI S/A pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das cobranças impugnadas, a inexistência de venda casada e a regularidade da contratação.

Por sua vez, em apelação própria, OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, afirmando que a taxa média do BACEN constitui mero referencial, devendo ser consideradas as peculiaridades da operação, especialmente por se tratar de financiamento de veículo usado e de maior risco. Requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, HELCLEI CARVALHO MOTA requer o desprovimento do recurso da instituição financeira, defendendo a manutenção integral da sentença no ponto em que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios.

Preparo devidamente comprovado pela instituição financeira e gratuidade deferida à parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da existência, ou não, de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, bem como da legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, assistência 24 horas, registro de contrato e seguro prestamista, especialmente quanto à alegada configuração de venda casada e eventual direito à restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Sobre os
juros remuneratórios
,
o entendimento jurisprudencial é pacífico ao orientar que, para aferir a abusivida
de
,
deve-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

E mais, c
onsoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, admitindo-se a revisão em hipóteses excepcionais de onerosidade excessiva
:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade”(
REsp n. 1.061.530/RS
, relatoraMinistra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, segundo a qual
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso concreto, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000695.23, em 05/10/2023, destinado à aquisição de um veículo Volkswagen Gol, ano/modelo 2013.

O valor solicitado pelo consumidor foi de R$ 25.900,12, ao passo que o valor total financiado atingiu R$ 30.283,07, em razão da inclusão de encargos acessórios, a serem pagos em 48 parcelas mensais de R$ 1.367,55.

O
bserva-se que o contrato estipulou taxa de
juros remuneratórios em
3,71% ao mês, equivalente a 54,83% ao ano
(Id.

374273392
) sendo que
a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos por pessoa física, no mês de outubro de 2023, era de aproximadamente
,

conforme
série SGS nº 25471,
de
1,96% ao mês.

Assim, verifica-se que a taxa contratada
supera a média de mercado em cerca de 89,3%
.

Tal diferença extrapola significativamente o parâmetro jurisprudencial comumente adotado pelos Tribunais, segundo o qual se revela abusiva a taxa superior a uma vez e meia da média de mercado.

Embora a instituição financeira sustente que atua em segmento de maior risco, voltado ao financiamento de veículos usados e antigos, tal circunstância, por si só, não legitima a imposição de encargos excessivamente superiores aos padrões médios de mercado, sobretudo sem demonstração concreta de peculiaridades individualizadas da operação capazes de justificar a elevação substancial da taxa.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada
(
1,96% ao mês
)
.

No que tange aos
encargos moratórios
, assiste razão ao apelante.

Importaregistrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período deinadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixad
o
no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.ABUSIVIDADE.REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.1. Com efeito, A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmulan.472 do STJ.1.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2645087 MG 2024/0164241-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida,mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Porém, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela paraatingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Embora a instituição financeira sustente a inexistência de cláusula expressa de comissão de permanência, a análise do contrato deve se pautar não apenas pela nomenclatura adotada, mas, sobretudo, pela natureza jurídica e pelos efeitos econômicos dos encargos exigidos no período de inadimplemento.

No caso concreto, a cláusula 10 da Cédula de Crédito Bancário prevê que, em caso de atraso no pagamento, incidirão cumulativamente sobre a obrigação vencida: juros
remuneratórios à taxa contratada de 3,71% ao mês, multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês
(Id.

374273392
)
.

Com efeito, a incidência simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual impõe ao devedor múltiplos encargos decorrentes do mesmo fato gerador, circunstância que desequilibra a relação contratual e amplia excessivamente o custo do inadimplemento.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência,constante da cláusula
10
do contrato,que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, jurosmoratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

É nesse sentindo o entendimento desta Corte:

[...]
5.O acórdão reconheceu que a cláusula de encargos moratórios não discriminava adequadamente os encargos nem a metodologia de cálculo. 6.A redação contratual permitia cumulação indevida de encargos remuneratórios e moratórios sob a rubrica de remuneração acumulada. 7.Não há incompatibilidade entre reconhecer a abusividade parcial da cláusula e limitar os juros moratórios a 1% ao mês. 8.O acórdão não manteve a cobrança da remuneração acumulada nos moldes contratuais, mas afastou a cumulação indevida de encargos
. 9.A Súmula nº 472/STJ foi aplicada para vedar a cumulação de comissão de permanência, ainda que sob outra nomenclatura, com outros encargos. 10.O controle da cláusula abusiva não implica nulidade integral da obrigação nem invalidação global do contrato
.(N.U 1014038-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Quanto à
capitalização de juros,
o STJ já pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

No caso em análise, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, com taxa de juros anual (
54,83
%) superior ao duodécuplo da mensal (
3,71
%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização.

N
o que tange à
Tarifa de Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas emcadastros, bancos de dados e sistemas:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...)

Permanece válida a Tarifa de Cadastroexpressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013,
DJe
de 24/10/2013.)

No caso em apreço, houve a pactuação expressa da tarifa de cadastro, no valor de R$
1.300,00
(
mil e trezentos
reais) (Id.
374273392
), de modo que permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sendo incabível a revisão da cláusula contratual.

Quanto às denominadas
tarifas de

avaliação do bemede registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviçosprestadosporterceiros, sem a especificação do serviço aserefetivamenteprestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondentebancário, emcontratoscelebradosa partir de 25/02/2011, data deentradaemvigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterioraessaresolução, ressalvadoocontroledaonerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividadedacobrançapor serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cadacasoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, nas hipóteses em que a operação envolve veículo usado, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas relativas ao registro do contrato, ressalvando, em ambas as situações, a possibilidade de controle judicial quanto à efetiva prestação do serviço e à eventual ocorrência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, mostra-se legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem, fixada em R$ 2
70
,00, porquanto igualmente prevista no instrumento contratual e compatível com a natureza da operação, que teve por objeto o financiamento de veículo usado, situação em que a avaliação prévia do bem constitui providência necessária à análise da garantia ofertada.

Ausente qualquer prova de que o serviço não tenha sido realizado ou de que o valor exigido seja manifestamente excessivo, não há fundamento para o afastamento da cobrança.

No que se refere à cobrança da assistência veicular, no valor de
R$ 300,00
, igualmente prevista no instrumento contratual (Id. 374273392), assiste razão ao apelante.

Embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação, a análise do conjunto probatório revela que não há demonstração de contratação autônoma, específica e destacada do referido serviço acessório.

Com efeito, a simples previsão da cobrança no instrumento contratual não se mostra suficiente para comprovar que o consumidor aderiu de forma livre, consciente e facultativa ao serviço de assistência veicular, especialmente diante da natureza adesiva da avença.

A contratação de serviços acessórios em contratos bancários exige comprovação inequívoca de que ao consumidor foi assegurada plena liberdade de escolha, inclusive quanto à possibilidade de recusa da contratação sem prejuízo à concessão do crédito.

No caso concreto, inexiste documento apartado, termo de adesão específico ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a contratação da assistência veicular ocorreu por manifestação livre de vontade do consumidor.

Nesse contexto, evidencia-se a abusividade da cobrança, porquanto a inclusão automática de serviço acessório financiado, sem demonstração de consentimento autônomo e informado, configura prática incompatível com os princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da assistência veicular.

No que tange ao seguro prestamista no valor de R$
1.680,92
,oSuperior Tribunal de Justiça,ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Apesar dos argumentosda Instituição Financeira,depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dadaaoautora opção de contratar seguro, tendo
sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,mas sim porquenão há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente queoconsumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

[...]
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...]
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica
, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a esse título
,obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitidaa capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desdequeexpressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual.

Por fim, o
s valores
objeto de restituição deverão
ser atualizados pela taxa SELIC, observada a metodologia definida no Tema 1.368 do STJ e a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por HELCLEI CARVALHO MOTA, para

reconhecer a abusividade dos encargos moratórios, afastando a incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplemento, mantidos apenas os juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC; bem como declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista e da assistência veicular, determinando a restituição simples dos valores pagos a tais títulos, na proporção das parcelas efetivamente adimplidas, atualizados pela taxa SELIC, a contar de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, mantida a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação, redistribuem-se custas e honorários advocatícios na proporção de 70% em desfavor da instituição financeira e 30% em desfavor da parte autora, observada, quanto a esta, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026